Tribunal: TJMT
Processo: 0009232-56.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009232-56.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO – BOMBEIRO MILITAR - LOTAÇÃO EM OUTRA LOCALIDADE - MUDANÇA DE DOMICILIO - AJUDA DE CUSTO – CABIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DIARIAS INDEVIDAS – DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRADOS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.A partir da necessidade de mudança de domicilio, emerge o direito a ver-se indenizado pelo valor correspondente à ajuda de custo.

2.Não faz jus, entretanto, ao pagamento de diárias pelo período em que exerceu sua atividade em outro município, às quais visam justamente a atender despesas extraordinárias de alimentação e pousada.

3.Embora reconhecida o ato de transferência, sem o devido pagamento da ajuda de custo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a prova do dano e do nexo causal entre ambos.

4. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil

5. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Versam os autos de Reexame Necessário c/c Recursos de Apelação Cível interposto por Jordany Pereira de Souza e pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos de Ação Ordinária de Cobrança c/c Danos Morais e Materiais n.o único 0009232-56.2014.8.11.0004, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, com fundamento no artigo 487, I, c/c artigo 334 ambos do CPC, para condenar o requerente ao pagamento da ajuda de custo correspondente o valor de 01 (uma) remuneração mensal do militar, nos termos do art. 71 da Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005.

Por outro lado, julgou improcedente os demais pedidos do autor, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Inconformado, Jordany Pereira de Souza interpôs recurso de apelação cível, alegando que prestou serviço por mais de 02 (dois) anos em Barra do Garças sem qualquer tipo de auxilio prestado pelo Estado de Mato Grosso, entendendo ter direito de receber diárias por todo esse período, para compensação das despesas.

Aduz que todo militar que afastar-se de sua lotação para outros pontos do território nacional ou internacional, em caráter eventual ou transitório, tem direito a passagens e diárias, para cobrir as despesas de hospedagem, alimentação e locomoção na forma estabelecida no art. 1o do Decreto 2.101/2009 e na Lei Complementar n.o 231.

Sustenta ter direito ao recebimento de danos materiais e morais, vez que ficou mais de 02 (dois) fora do seu município, tendo que arcar com todas as despesas da remoção e ainda prejudicando imensamente sua família, teve que ficar distante e passar por dificuldades financeiras.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a reforma da sentença, nos termos das razões acima expostas, julgando-se totalmente procedentes os pedidos iniciais (id. 1075229769- fls. 15/23).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos apresentados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso de apelação (id. 107522976 e 107522977).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também apresentou recurso de apelação cível, alegando que deve ser afastada a sua condenação em ajuda de custo, uma vez que o requerente não comprovou que não recebeu ajuda de custo, devendo a r. sentença ser reformada sob pena de enriquecimento ilícito.

Aduz que contra ente público não basta alegar um pretendido prejuízo, sendo indispensável sua prova, sustentando que nos autos há uma total carência de elementos comprobatórios para respaldar um juízo condenatório.

Sustenta ainda que a r. sentença deve ser reformada para fixar a correção monetária apenas pelo índice da caderneta de poupança (RT) para a correção dos precatórios, a teor do que dispõe o art. 1o F da Lei n.o 9.494/97.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto nos termos das razões acima expostas (id. 107522976 – fls. 28/37).

Devidamente intimado, Jordany Pereira de Souza, apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso de apelação (id. 107522977 – fls. 8/12).

Com vista, a douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 107522977 – fls. 21/25).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário c/c Recursos de Apelação Cível interposto por Jordany Pereira de Souza e pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos de Ação Ordinária de Cobrança c/c Danos Morais e Materiais n.o único 0009232-56.2014.8.11.0004, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, com fundamento no artigo 487, I, c/c artigo 334 ambos do CPC, para condenar o requerente ao pagamento da ajuda de custo correspondente o valor de 01 (uma) remuneração mensal do militar, nos termos do art. 71 da Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005.

Versam os autos sobre pedido de cobrança em que o autor almeja o recebimento de verbas correspondentes a ajuda de custo e diárias, oriundas de transferência de lotação, vez que fora contratado para laborar na cidade de Nova Xavantina – MT, sendo transferido para unidade do Corpo de Bombeiros de Barra do Garças – MT no dia 29/06/2012, sob alegação de complemento temporário ao efetivo daquela comarca, permanecendo nesta condição até 07/07/2014, quando da chegada de novo superior que regularizou a transferência, conforme portaria nos autos colacionada em fl. 24.

Ao proferir sentença, o juiz de primeiro grau,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, com fundamento no artigo 487, I, c/c artigo 334 ambos do CPC, para condenar o requerente ao pagamento da ajuda de custo correspondente o valor de 01 (uma) remuneração mensal do militar, nos termos do art. 71 da Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005.

Pois bem.

DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso, apresentou recurso de apelação cível, alegando que deve ser afastada a sua condenação em ajuda de custo, uma vez que o requerente não comprovou que não recebeu ajuda de custo, devendo a r. sentença ser reformada sob pena de enriquecimento ilícito.

Aduz que contra ente público não basta alegar um pretendido prejuízo, sendo indispensável sua prova, sustentando que nos autos há uma total carência de elementos comprobatórios para respaldar um juízo condenatório.

Sustenta ainda que a r. sentença deve ser reformada para fixar a correção monetária apenas pelo índice da caderneta de poupança (RT) para a correção dos precatórios, a teor do que dispõe o art. 1o F da Lei n.o 9.494/97.

É o necessário.

O recorrente alega que o requerido não comprovou que não recebeu ajuda de custo, porém, prova é desconstitutiva de direito, porque o objeto da lide é o recebimento de verbas salariais. Assim, o ônus probatório é daquele que tenha a obrigação de efetuar o pagamento.

Destarte, o ônus é do Apelante (Estado de Mato Grosso), a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, que deveria ter carreado aos autos o recibo de pagamento da ajuda de custo reclamada.

A propósito, vale trazer a lume os ensinamentos de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

"Enquanto não paga, o devedor está sujeito às conseqüências da obrigação, e, vencida a dívida, sem solução, às do inadimplemento, sejam estas limitadas aos juros moratórios, sejam estendidas às perdas e danos mais completas, sejam geradoras da solução do contrato. Daí a necessidade de provar o cumprimento da obrigação, evidenciando a solutio. Daí, também, o direito de receber do credor quitação regular, podendo mesmo reter o pagamento até que esta lhe seja dada."

Registra-se que o recorrido foi devidamente citado para apresentar defesa, mas quedou-se inerte, conforme fls. 79.

Em face da inexistência de qualquer documento comprobatório de pagamento efetuado pelo Estado de Mato Grosso, atrelada à presunção hominis decorrente da narrativa dos fatos e da comprovação da transferência temporária e após, contínua do servidor, impõe-se a procedência do pedido de pagamento de ajuda de custo.

Embora se tenha conhecimento da impossibilidade de se imputar os efeitos da revelia à Administração Pública, impõe-se ressaltar que, conforme relatório de serviços prestados em fls. 26/35, o requerente comprovou sua transferência de lotação para cidade de Barra do Garças – MT, bem como juntou portaria de regularização da transferência que se deu somente em 07/07/2014. Tais documentos comprovam a transferência e constância do servidor nesta unidade, que não fora negada, em momento algum, pelo requerido.

Pois bem, dispõe os arts. 70 e 71 da Lei Complementar n° 231, de 15 de dezembro de 2005:

“Art. 70. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por determinação do Comandante-Geral, passar a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias”.

“Art. 71. A ajuda de custo corresponderá ao valor de 01 (uma) remuneração mensal do militar, não podendo exceder a importância correspondente a 10 (dez) vezes a menor remuneração paga pelo Poder Executivo Estadual”.

Alinhando-se com esse entendimento, colaciono a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. RECONHECIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA. DANOS MATERIAIS. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DA MUDANÇA DE DOMICÍLIO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DIÁRIAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Trata-se de ação ordinária proposta por servidor público estadual do quadro dos servidores da Brigada Militar contra o Estado do Rio Grande do Sul, visando ao pagamento de indenização pelos danos materiais (ajuda de custo e diárias) e morais decorrentes do ato de transferência de Torres para Porto Alegre. 2. A ilegalidade do ato administrativo foi declarada judicialmente em demanda anteriormente ajuizada, decorrente da ausência de motivação e da impropriedade da decisão que, ao determinar que fosse realizada sem ônus para o Estado, olvidou a necessidade de mudança de domicílio. 3. A partir da necessidade de mudança de domicilio, emerge o direito a ver-se indenizado pelo valor correspondente à ajuda de custo, subsumindo-se a hipótese à norma do artigo 48, § 5o, da Lei Complementar no 10.990/97. 4. Não faz jus, entretanto, ao pagamento de diárias pelo período em que exerceu sua atividade no município de Porto Alegre (domicilio), às quais visam justamente a atender despesas extraordinárias de alimentação e pousada. 5. Indenização por danos morais afastada. Embora reconhecida a ilegalidade do ato de transferência, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a prova do dano e do nexo causal entre ambos. 6. Embora oportunizada a ampla produção probatória, dos elementos dos autos não extrai a prova dos danos alegadamente suportados pela parte, os quais não se presumem. Ausência de qualquer dos pressupostos da responsabilidade civil que afasta o dever de indenizar. 7. Sentença de improcedência na origem.APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70082882572 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 30/04/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020).

DO APELO DE JORDANY PEREIRA DE SOUZA

Da impossibilidade de cumulação entre diárias e ajuda de custo.

Com efeito, dispõe o art. 1° do Decreto n° 2.101 de 18 de agosto de 2009.

“Art.1°. O servidor civil ou militar e empregado público da Administração Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso que, a serviço, afastar-se da cidade de sua lotação para outros pontos do território nacional ou internacional, em caráter eventual ou transitório, fará jus a passagens e diárias para cobrir despesas de hospedagem e locomoção, na forma estabelecida nesse Decreto.”

Bem como o art. 60 da Lei Complementar n° 231, de 15 de dezembro

de 2005:

“Art.60. Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro ou fora do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce”.

No presente caso, nota-se a impossibilidade da cumulação de pedidos de diárias e ajuda de custo. As diárias são devidas para suportar despesas extraordinárias de alteração temporária de domicílio, ao passo que a ajuda de custo é devida quando da alteração permanente de domicílio. Por tanto, são hipóteses que se excluem.

De mais a mais o pagamento de diária somente é devido quando ausente o fornecimento de alojamento e alimentação. Desse modo, inexistente qualquer prova das despesas alegadas pelo autor, não há que se falar em diárias.

DOS DANOS MORAIS

Da análise aos documentos que instruíram o feito, constato inexistir prova dos danos morais que alega o requerente ter sofrido. Além do mais, entendo que o fato do requerido de ter supostamente deixado de receber diárias, não pode ser levado em nota como motivo que abale sua imagem ou lhe provoque dor moral, sobretudo quando ausentes elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do dano. No mesmo sentido inexiste comprovação pelo requerido de que sofreu danos materiais, motivos pelos quais entendo ausente o direito ao recebimento de indenização referente a danos morais e materiais.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“Se a descrição dos fatos para justificar o pedido

de danos morais está no âmbito de dissabores, sem abalo à honra e ausente situação que produza no consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade, o dano moral não é pertinente”. (REsp 554.876/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17.02.2004, DJ 03.05.2004 p. 159).

“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angustias no espírito de quem ela se dirige”. (RESP no 403.919-MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 04.08.2003).

Tem-se, portanto, que, para fins de fixação de condenação ao
pagamento
de indenização por
danos

morais
se faz necessária a efetiva demonstração da violação do ânimo subjetivo do agente, cujo ônus lhe competia (conforme exegese do art. 373, I, do CPC). No caso, entretanto, embora oportunizada a ampla produção probatória, o autor não trouxe aos autos provas dos
danos
suportados.

Assim, a considerar que a
ausência
de qualquer dos pressupostos da responsabilidade civil afasta a pretensão ao
pagamento
de indenização pelos
danos
de natureza extrapatrimonial, o caminho a se trilhar é pelo afastamento da pretensão.

Com efeito, não se tratando de dano moral puro, ainda que seja ele subjetivo, é necessária uma lesão psíquica, um sofrimento além daqueles normais do dia a dia, que decorrem do próprio ato de viver.

Ou seja, a prova do abalo moral ou psicológico sofrido, ônus do qual, o autor não se desincumbiu.

Caso contrário, poderíamos ingressar numa temerária fase de industrialização do dano moral. Qualquer aborrecimento inexpressivo ou suposto dano, ainda que não comprovado, poderia ser objeto de pedido de indenizações vultosas.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017).

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018).

Desse modo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

No que tange à condenação honorária (fixação no percentual de 10%), tenho que merece reforma, uma vez que, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública:
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Portanto, de ofício, retifico o ato sentencial, posto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos e em sede de reexame necessário, retifico parcialmente a sentença para determinar que seja aplicada quanto à correção monetária o IPCA-E, bem como juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança – por serem os valores cobrados posteriores a julho/2009, na forma estabelecida pelo REsp no 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ), bem como os honorários advocatícios sejam definidos na liquidação da sentença, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022